Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras ocasiões, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Não há omissão se constante na decisão a impossibilidade de reconhecer a quitação do imóvel sem comprovante que vincule o pagamento ao contrato de financiamento do bem.
4. Ausente o intuito manifestamente protelatório do recorrente, não há que se falar na aplicação da penalidade contida no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Recurso não provido.